Tribunal: TJBA
Processo: 8033654-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033654-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACINEIDE ESTRELA DE ALMEIDA Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por servidora pública com renda mensal bruta superior a R$ 7.000,00, considerando insuficiente a documentação apresentada e não atendida integralmente a determinação judicial para complementação probatória, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Agravante comprovou efetivamente sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do Código de Processo Civil e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condicionam o deferimento da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do requerente. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida fundada quanto à condição econômica da parte, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo. No caso, a Agravante foi intimada a apresentar documentos complementares — contracheques, extratos bancários, relatórios financeiros e comprovantes de despesas —, mas limitou-se a juntar contracheques (ID 85041966) e declaração de imposto de renda (ID 85041965), sem fornecer os demais elementos solicitados, inviabilizando a análise adequada da alegada hipossuficiência. Os contracheques demonstram percepção de remuneração bruta próxima de R$ 8.000,00, montante que, à míngua de prova contrária, não evidencia incapacidade financeira para arcar com as custas, sendo os descontos consignados considerados endividamento voluntário, o que não autoriza a concessão do benefício. A exigência de prova idônea da insuficiência financeira não viola o direito constitucional de acesso à justiça, mas garante a correta aplicação do benefício a quem realmente dele necessita, preservando o equilíbrio orçamentário e a moralidade administrativa. Mantém-se, portanto, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, facultado à parte o parcelamento do valor das custas em duas parcelas iguais e sucessivas, conforme determinado na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AIC n. 10392925520228260114, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11/01/2025; TJ-SP, AIC n. 51164943620208090000, Rel. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. S/R. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança de nº 8033654-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JACINEIDE ESTRELA DE ALMEIDA e como agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239